Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-83.2025.8.26.0552
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-02-05

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Mérito. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria. Pena elevada na fração usual de 1/6 diante dos maus antecedentes e em mais 1/6 diante da reincidência. Manutenção. Na segunda fase, reconhecimento da atenuante da

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de recorrer em liberdade. Impossibilidade. Mérito. Prova segura. Autoria e materialidade comprovadas. Desclassificação para o artigo 28 da Lei Antidrogas. Rejeição. Condenação mantida. Dosimetria. Pena elevada na fração usual de 1/6 diante dos maus antecedentes e em mais 1/6 diante da reincidência. Manutenção. Na segunda fase, reconhecimento da atenuante da confissão parcial. Possibilidade. Recente alteração do enunciado da Súmula no 630 do STJ. Pena reduzida. Regime inicial fechado inalterado. Recurso parcialmente provido.